Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-35.2012.8.14.0068
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº ___________
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002184-35.2012.8.14.0068
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE AUGUSTO CORREA
APELANTE: JOSÉ DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO PARTICULAR: ANA MARIA BARBOSA BICHARA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, QUE INCLUI AS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMÔNICAS DA VÍTIMA, COM O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA MARIA LUCIDALVA, CORROBORADAS, AINDA, PELO RELATÓRIO PSICOSSOCIAL (FLS. 58-61) APRESENTADO PELO CREAS DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA E PELO EXAME SEXOLÓGICO FORENSE (FLS. 21-21V, DO IPL) QUE ATESTOU A CONJUNÇÃO CARNAL, CONSISTENTE COM COITO VAGINAL. A PALAVRA DA VITIMA, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, TEM GRANDE VALIDADE COMO PROVA, PORQUE, NA MAIOR PARTE DOS CASOS, ESSES DELITOS, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, NÃO CONTAM COM TESTEMUNHAS E SEQUER DEIXAM VESTÍGIOS.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por maioria,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 13 de outubro 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº ___________
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002184-35.2012.8.14.0068
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE AUGUSTO CORREA
APELANTE: JOSÉ DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO PARTICULAR: ANA MARIA BARBOSA BICHARA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO
por intermédio de Advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Augusto Correa
(fls. 81-87) que condenou o ora apelante às penas de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão em
regime inicial Fechado,
pelo crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal
.

Narrou à denúncia
(fls. 02-06), que a menor, ouvida em sede policial, relatou com riqueza de detalhes, o abuso sofrido pelo tio, e ora denunciado, aduzindo que a primeira vez ocorreu quando seus pais foram tirar mandioca à noite, oportunidade em que o acusado a segurou e a obrigou a praticar sexo oral nele, além de ter penetrado a menor na frente e atrás sugerindo que tenha praticado sexo vaginal e anal na mesma, assim como relatou que a abusou uma segunda vez, quando o acusado mandou a vítima e outras crianças pegarem murici, e lá, mandou as outras crianças irem embora, e então ele tapou a boca da vítima, e fez as mesmas práticas sexuais da primeira vez, sendo que a menor relatou o importante detalhe, de que o abuso foi presenciado pela criança Suelen, que estava escondida atrás do mato, e viu quando o acusado agarrou a menor, abusando-a sexualmente.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 217-A
¿caput¿
do Código Penal
.

Denúncia recebida em
18 de dezembro de 2012, (fl. 10).

Em
razões recursais
(fls. 102-106), recorrente pugnou pela
absolvição
sob a alegação de que os fatos narrados pela denúncia e os apurados na instrução estão desconectados e duvidosos quanto a materialidade e autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em
contrarrazões recursais
(fls. 108-115), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal, mantendo-se a condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável qualificado no art. 217-A, do CPP, por ser medida de Direito e Justiça.

Nesta
Superior Instância
(fls. 121-123), a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por intermédio da
Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel
, pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito por seu
IMPROVIMENTO
, a fim de que seja mantida incólume a sentença recorrida.

É relatório com revisão realizada pela Desembargadora.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOSÉ DE RIBAMAR DA CONCEIÇÃO
, por intermédio de Advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Augusto Correa
(fls. 81-87), que o condenou à pena de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão em
regime inicial Fechado,
pelo crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

O inconformismo do apelante cinge-se à tese de inexistir provas suficientes para condenação, nos termos do que dispõe o
art 386, inciso VI, do Código de Processo Penal Brasileiro,
tendo em vista a negativa do réu
.
Art. 386 do CPP.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(.
..)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Adianto desde logo, que a pretensão recursal em análise
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e
autoria
delitiva não restaram dúvidas quanto às suas comprovações. Boletim Médico (fl.19 apenso I), Laudo de Exame Sexológico (fls. 21-23 apenso I), pelo Estudo Psicossocial (fls. 58-61) e pelas provas orais, colhidas sob o crivo do contraditório.

In casu,
um dos pedidos da

pretensão recursal consiste no fato de que o acervo probatório seria insuficiente para fundamentar o decreto condenatório ao apelante, tendo em vista a negativa do apelante, bem como os divertes fatos relatados pelas testemunhas.

Trago à baila para maior esclarecimento os depoimentos da adolescente, do acusado e das testemunhas.

Dos autos se extrai o testemunho prestado em sede policial nas (fls. 09 IPL) e em juízo (fl. 37, mídia) pela menor
B.B.D.S.:

A menor
B.B.D.S.
, em fase inquisitorial à (fl. 17 do IPL), que relata:
¿(...) QUE era de noite, minha mãe foi tirar mandioca com meu pai e me deixaram na casa da minha tia Lucivalda; QUE meus dois irmãos ficaram na casa da avó deles, então fiquei brincando com as meninas; QUE o tio Ribamar estava na sala assistindo televisão e minha tia estava tomando banho na casa da vovó; QUE depois de brincar, fomos assistir televisão, o tio ainda estava na sala; QUE nesse momento, as meninas me convidaram para irmos à casa da vovó, foi quando ele puxou pelo braço;
que as meninas já tinham ido
; QUE então ele tirou toda minha roupa, fiquei nua; QUE ele tampou minha boca; QUE ele me deitou no chão; QUE ele ficou nu; QUE ele mandou eu chupar o ¿coisa dele¿ ¿CHUPA AQUI¿; QUE eu disse que não; QUE então ele me forçou, pegando em minha cabeça; QUE essa foi a primeira vez; QUE ele meteu na frente; QUE houve a segunda vez; QUE ocorreu no mato; QUE estava brincando com as meninas na casa dele, quando o tio RIBAMAR mandou a gente buscar muruci no mato, então fomos.; QUE depois ele veio atrás de nós, quando chegou lá, mandou as meninas voltarem; QUE então ele me agarrou novamente, tampou minha boca, tirou minha roupa e fez igual a primeira vez; QUE não saiu sangue; QUE A SUELEN viu, estava escondida; QUE sabe que a Suelen estava escondida porque ela lhe contou; QUE estava escondida atrás do mato e ela viu ele me agarrando, ela me viu nua; QUE ela viu ele nu; QUE ela contou pra mãe dela; QUE viu ela contando pra mãe, ela disse ¿o ZINHO estava se apresentando para a BRUNA¿; QUE sua tia disse que ia matar ele, ela pegou um terçado e foi para cima dele; QUE ele fugiu para casa da avó dele; QUE eles se separaram; QUE ele está morando na casa da mãe dele, próximo do campo, no patal¿.

Em juízo
B.B.D.S
(fl. 37 mídia) relata:
¿QUE que ZINHO, em data da que não se recorda, pegou-a pelo braço, tirando-lhe a parte de baixo da roupa, tampou sua boca com um pano e depois colocou o pênis na boca da vítima, além de, em seguida, tentar penetrar em sua vagina, bem como em seu ânus; e que, com a recusa dela em colocar a boca no órgão genital do acusado, teve sua cabeça forçada até conseguir seu intento. Relatou a vítima, ainda, após o coito vaginal, tentou penetração pelo ânus, fato que teria ocorrido por duas vezes. Em uma segunda oportunidade, relata a vítima, que quando ela foi pegar frutas com seu primo o acusado a puxou para o mato, mandando seu primo ir embora e passou a violentar a vítima como ocorreu da última vez: na forma oral, vaginal e anal. Sempre havia a ameaça de que se a vítima contasse para alguém, o ora acusado chamaria outros homens para assaltar a sua casa. Disse que não houve penetração plena, que por isso não sangrou. Sua tia LUCIVALDA viu na primeira vez, seu primo viu na segunda vez¿

De acordo com os relatos da ofendida, que descreve com riquezas de detalhes o abuso sofrido, sem contradição, com coerência, não restando dúvida da ocorrência do fato criminoso.

Acerca da validade do depoimento da vítima nos crimes de estupro nossa jurisprudência já se posicionou a respeito:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
. Em crimes sexuais, que comumente são praticados às escondidas, a palavra da vítima é sumamente valiosa para a formação da convicção do julgador. Estando as declarações do ofendido amparadas por outros elementos de convicção existentes nos autos, mantém-se a condenação. Recurso não provido.
(TJ-MG- APR: 10393140012088001, Relator: EDUARDO BRUM, Data de Julgamento: 20/05/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2015).
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE

VULNERÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE

E AUTORIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA.SUPLICA POR

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA

DA VITIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL

A ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Restando comprovadas a materialidade e autoria do crime pelo qual o acusado fora condenado, a manutenção do decisum é imposição legal. Nos delitos contra os costumes, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de excepcional importância, máxime se confortada pelos demais elementos de convicção coletados nos autos.
(TJ-PB- APL: 0028406-65.2011.815.2002, Relator: Jose Guedes Cavalcanti Neto, Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 16/02/2016).

Corroborando com o depoimento da vítima, a testemunha
MARIA LUCIDALDA BORGES DA SILVA
, genitora da vítima (fls. 55/55v) declarou em juízo:
¿QUE após tomar conhecimento do fato indagou LUCIVALDA sobre a veracidade dos fatos, em resposta, na ocasião, disse ter visto por duas vezes o réu tentando abusar sexualmente da vítima, tanto que pegou um facão e teria atrás dele corrido e, que, ao informar que iria procurar a justiça, LUCIVALDA afirmou negaria tudo por que vivia e gostava do denunciado¿

A testemunha
SUELEN DOS SANTOS SILVA
, (fls. 73v/74) declarou em juízo:
¿QUE negou que tenha presenciado qualquer tentativa de estupro do acusado contra a vítima, negou, inclusive, que a vítima ficasse em sua residência.¿
Interessante notar a esquiva da informante, que nega até mesmo os períodos de convivência com a vítima. LUCIVALDA, em depoimento, afirmou que a mãe da vítima a deixava na sua casa sem comunicar nada à mesma, pois moram próximas, cerca de duas ruas de distância uma da outra, demonstrando claramente o costume da vítima em permanecer na sua casa por longos períodos de tempo
.

A testemunha
MARIA LUCIVALDA BORGES DOS SANTOS
, (fls. 74v-75) relatou em juízo:
QUE inicialmente negou que o acusado teria apalpado ou passado a mão na vítima, também declarou que sequer ouviu comentários na vila acerca da acusação de estupro; a vítima nunca fez qualquer referência a possível abuso sexual por parte do denunciado, entretanto, após perguntas do advogado de defesa, respondeu que havia espalhado POR BRINCADEIRA que o acusado tinha agarrado a filha de LUCIDALVA. Relatou ainda que o acusado às vezes ia a sua casa, mas não demorava muito(...)¿.

Muito embora a testemunha MARIA LUCIVALDA tenha negado a existência do delito, percebe-se contradição em seu depoimento, uma vez que alega que o acusado ¿às vezes ia a sua casa, mas não demorava¿, tentando transparecer que sua visita era fortuita, deixando de mencionar que mantinha uma relação amorosa com o acusado, assim como sua filha SUELEN, em suas declarações em juízo negou também que tenha presenciado o abuso sexual cometido pelo acusado contra a menor Bruna, inclusive negou até que a vítima ficassem em sua residência, embora sua mãe tenha relatado anteriormente, que a mãe da vítima costumava deixar a menor em sua casa, sem participa-la.

Ressalto que embora o apelante em seu interrogatório tenha negado ter abusado da criança, contudo, os fatos narrados nos autos juntamente com o conjunto probatório, encontrando-se a autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas, o que se infere tanto pelos depoimentos da vítima como da testemunha MARIA LUCIDALVA .

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no estupro de vulnerável, praticado contra a vítima, lhe acariciando sua parte íntima; por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO RECONHECENDO O ORA APELANTE COMO AUTOR DO FATO TÍPICO NARRADO NOS AUTOS. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA. EM DELITOS COMO OS DA ESPÉCIE ORA EM ANÁLISE, NORMALMENTE COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DO OFENDIDO, COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS, AUTORIZA A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(TJ-PA- APL: 00001573320128140051, Relator: Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em: 15/04/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 15/04/2015).

Quanto ao parecer psicossocial (fls. 58-61) apresentado pelo CREAS do município de Augusto Correa, lavrado pelas profissionais Neuza Elane Rabelo Sales (Assistente Social) e Carolina Lima Paes (Psicóloga) atestam de forma induvidosa que a vítima, de apenas 9 anos de idade à época do crime, foi vítima de estupro de vulnerável.

Há de se estacar ainda que o Exame Sexológico Forense (fls. 21-21v, do IPL) atesta que ¿as evidências apresentadas pela periciada por são consistentes com coito vaginal antigo¿.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser
rejeitado
, não restando dúvidas sobre a materialidade do crime sexual e da respectiva autoria do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
nego PROVIMENTO
à pretensão recursal, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.
Belém/PA, 13 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora